Tribunal: TJDFT
Processo: 0707276-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707276-40.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO DAVID DUARTE PEREIRA IMPETRANTE: PAULO MANOEL MARTINS DA SILVA NETO, STEFANY RIBEIRO DE MATOS PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados PAULO MANOEL MARTINS DA SILVA NETO e STEFANY RIBEIRO DE MATOS PEREIRA em favor de BRUNO DAVID DUARTE PEREIRA, preso preventivamente por ter praticado, em tese, o artigo 121, § 2°, incisos I e IV c/c artigo 14, caput, incisos I e IV, ambos do Código Penal. Alegam os impetrantes excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar da paciente, pois o paciente está preso desde 4/10/2020, ou seja, há mais de 150 (cento e cinquenta) dias, sendo que a Sessão Plenária do Júri que estava agendada para 16/3/2021 foi cancelada. Asseveram que o paciente requereu a revogação da prisão preventiva, mas o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de forma genérica. Afirmam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, porque ausentes os requisitos do art. 312 do CPP e em razão da excepcionalidade da medida. Sustentam que “não há qualquer indicativo de que a liberdade do autuado representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo certo que o periculum libertatis é requisito indispensável para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.” Salientam que o paciente vive em união estável, reside na residência de sua avó que possui 70 anos e é dependente do requerente, possui trabalho lícito (cobrador de ônibus na empresa URBI desde 26/11/2015) há anos e sua companheira possui filhos menores que o requerente ajuda a cuidar. Alegam que o paciente nega o cometimento do crime e que, da data dos fatos para o recebimento da denúncia, passaram-se mais de 3 (três) anos e, caso o paciente tivesse envolvimento e quisesse ceifar a vida da vítima já o teria feito. Apontam não haver indícios de que o paciente tenha intenção de evadir-se de eventual aplicação da lei penal, até porque possui residência fixa e ocupação lícita, não havendo notícias de ameaças às testemunhas. Alegam que a decisão que decretou a prisão fundamentou-se genericamente na ordem pública e na conveniência da instrução criminal e deixou de analisar a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, em afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Sustentam a inexistência de “indícios de que o paciente tenha intenção de evadir-se de eventual aplicação da lei penal, até porque possui residência fixa e ocupação lícita; não havendo notícias de ameaças às testemunhas e não há qualquer elemento concreto de que a revogação mandado de prisão do paciente colocaria em risco a incolumidade pública ou a vida da vítima e testemunhas do fato”. Apontam a pandemia do COVID-19 e o alto risco de contaminação por coronavírus a que estão expostos os presos, mostrando-se desarrazoada a prisão. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ao fim, pede a concessão da ordem do habeas corpus. Decido. Este é o terceiro habeas corpus impetrado em favor do paciente. A presente impetração merece ser admitida apenas em parte, tendo em vista que a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi exaustivamente analisada no julgamento do Habeas Corpus n. 0703821-38.2019.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de homicídio tentado (CP, art. 121, §2o, II e IV). Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Ordem denegada. (Acórdão 1163463, 07038213820198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente, prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. Em consulta à Ação Penal n. 0007808-22.2016.8.07.0003, verifica-se que a Sessão de Julgamento foi designada para 16/3/2021. Em relação à pandemia do COVID-19, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, não trouxe o impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus. Ademais, o paciente encontra-se foragido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 12 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador